Tribunal: TJMMG
Processo: 2001077-22.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E REGULARIDADE DO ENQUADRAMENTO DO FATO À HIPÓTESE ESTABELECIDA NO ART. 64, II, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, DA LEI N. 14.310/2002 - MILITAR DE FOLGA - REDAÇÃO DA NORMA ABRANGENTE, POSSIBILITANDO A CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, PROVAS E SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001077-22.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000678-96.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 08/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E REGULARIDADE DO ENQUADRAMENTO DO FATO À HIPÓTESE ESTABELECIDA NO ART. 64, II, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, DA LEI N. 14.310/2002 – MILITAR DE FOLGA – REDAÇÃO DA NORMA ABRANGENTE, POSSIBILITANDO A CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, PROVAS E SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Ricardo Cardoso Teixeira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Ricardo Cardoso Teixeira propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja reintegrado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Consta dos autos que o então Cabo PM Ricardo Cardoso Teixeira foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 111.313/2017-PAD/16ª RPM, como incurso nos incisos I e III do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Evento 1 – DOC3). Constam, na referida portaria, os fatos seguintes: 1.1 Restou aflorado nos autos do APFD – N. PCnet: 2017-704-000808-005-006185487-75, que o n.º 135.042-0, CB PM RICARDO CARDOSO TEIXEIRA, lotado no 1º GP/1º Pel PM/64ª Cia PM/28º BPM – Buritis, teria adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, conforme descrito no art. 13, inciso III, do CEDM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2 Consta na documentação que no dia 14 de junho de 2017, por volta das 16h30min a Polícia Militar foi acionada através do telefone 190, noticiando que na Rua Alba Gonzaga, n. 342, havia uma mulher vítima de agressão, que estava ensanguentada e pedia por socorro, tendo o COPOM empenhado uma Guarnição do turno para o atendimento; 1.2.1 no local, os militares empenhados depararam com a vítima sentada no sofá da sala, sem sinais de vida, fato constatado por um militar do Corpo de Bombeiros. No local foi acionada a perícia técnica que compareceu no local e constatou que na vítima havia 03 (três) perfurações. Ainda durante o atendimento da ocorrência, foram verificados os aparelhos telefônicos que se encontravam no apartamento da vítima, foram constatadas algumas mensagens de texto, que apontavam o acusado como principal suspeito do crime; 1.2.2 diante das informações foi realizado contato com a Polícia Militar da cidade de Buritis, fração onde o militar exerce suas funções, tendo os militares do local logrado êxito em localizar e abordar o Acusado quando este adentrava a cidade transitado em um veículo Siena Placa JIJ-7952, sendo que no momento da abordagem foi constatado que o autor estava com as mãos ensanguentadas, a camiseta e calça com mancha de sangue. Após a prisão do Acusado, este confessou aos militares que o acordou/prendeu, que havia praticado o crime (homicídio) da Senhora Michele da Cunha Borges Silveira Madureira 1.3 As condutas perpetradas pelo militar amoldam-se, em tese, as transgressões disciplinares tipificadas nos incisos I, III do art. 13 (falta grave) da Lei 14.310/02 – CEDM. 1.4 Abstraídos os ilícitos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusada, numa análise puramente administrativo-disciplinar, deu causa grave escândalo e afetou a honra pessoal e decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 Nesses termos, em tese, o graduado se encontra incurso, também, no art. 64, II, Parágrafo Único, incisos I e III, tudo do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. Em sua petição inicial, o autor aduziu ter sido Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e, nessa condição, sempre ter prestado honrosos serviços à Corporação, tendo obtido reconhecimento de toda a população da cidade de Buritis/MG, onde era lotado, e de seus superiores, inclusive recebendo menção elogiosa e outro reconhecimento por escrito, tanto que gozava do conceito A+50 em seu conceito funcional. Disse que foi instaurado um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em seu desfavor por uma suposta prática de transgressão disciplinar na qual foi enquadrado no artigo 13, inciso III, Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM/MG (Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002), qual seja, faltar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; e que a suposta transgressão disciplinar pela qual foi acusado ocorreu no dia 14/06/2017, quando foi abordado e detido por prática do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal. Narrou que o delito em questão ocorreu após ele ter sido chantageado por vários meses pela vítima, que inclusive chegou a ameaçar a família dele, o que lhe estava causando sérios transtornos psicológicos e emocionais. Disse mais, que a vítima mantinha um relacionamento com ele e, sabendo que este era casado, inventou que estava grávida e passou a exigir enorme quantia em dinheiro para que realizasse um aborto, caso contrário, ameaçou acabar com a sua família; e que tal situação levou-o a um nível de estresse extremo, o que acarretou na prática do delito em momento de violenta emoção. Em relação à decisão de demissão, alegou que não se observaram as especificidades do caso, uma vez que a punição aplicada não está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não ter observado a sua condição psicológica; e que, diante das irregularidades ocorridas no PAD e não se conformando com a punição aplicada, propôs a ação ordinária. Suscitou a ausência de condições para aplicação da norma do artigo 13, inciso, III, do CEDM, porquanto os fatos imputados ao agravante não podem ser tidos como transgressão disciplinar de natureza grave porque não faltou publicamente com o decoro pessoal, nem deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Nesse sentido, salientou que as testemunhas no Processo Administrativo-Disciplinar, moradores da cidade, os próprios militares e até mesmo as testemunhas da acusação afirmaram que a sua conduta não afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Citou trechos dos depoimentos das testemunhas Romírio José de Oliveira (Evento 1 – DOC 4, páginas 47/48 e Evento 1 – DOC5, página 1), Sandoval Correia Nunes (Evento 1 – DOC5, páginas 8/11), Adão José Pereira (Evento 1 – DOC5, páginas 17/19), David Assunção Fonseca (Evento 1 – DOC5, páginas 38/40), Wellington Moreira dos Santos (Evento 1 – DOC6, páginas 2/3) e Yuri Rodrigues Gonçalves Lisboa (Evento 1 – DOC6, páginas 4/6). Alegou que não estava em serviço nem fardado no momento do delito e que não há qualquer relação entre o ato praticado e a Corporação. Asseverou que a população local e os próprios militares o apoiaram, destacando que se trata de pessoa excepcional e excelente profissional, querido por toda a população e de extrema importância para a Corporação, não havendo que se falar em grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Sustentou que não estão presentes os elementos necessários para o enquadramento da conduta na transgressão prevista no art. 13, III, do Código de Ética e Disciplinar dos Militares, uma vez que a sua honra e a da Corporação não foram comprometidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, ainda, que, embora o fato tenha tido sua repercussão no âmbito criminal, não há requisitos essenciais para a punição de demissão aplicada ao agravante. Arguiu a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não seria razoável puni-lo com uma sanção de demissão quando não cometeu transgressão de natureza grave. Afirmou se tratar de uma pessoa de boa índole, um excelente profissional, um bom pai e querido por toda a população de Buritis; e que era possuidor de conceito funcional A+50, além de ter recebido propostas de recompensas por ter efetuado trabalhos com grande eficiência e certificados de desempenho profissional positivos. Argumentou que, no julgamento dos atos disciplinares, deve o julgador ser sensível às necessidades acima delineadas, tanto é que a própria legislação castrense estabeleceu balizas para aplicação das sanções disciplinares em seu art. 24 da Lei estadual n. 14.310/02, ao dizer que, entre o rol de possibilidades de sanções previstas, deve-se aplicar a mais compatível com a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão. Argumentou, ainda, que, sendo assim, apenas as infrações consideradas mais graves, após a análise de todo o quadro fático-subjetivo envolvido na espécie, é que ensejarão a aplicação da pena mais severa. Ainda nesse ponto, alegou que, de acordo com a oitiva das testemunhas, militares e civis, estes não entenderam o ocorrido como algo que feriu o decoro da classe nem sua honra pessoal e, assim, não há que se falar em infração do artigo 13, III, do CEDM. Sobre a condição psicológica do autor, destacou que, no momento do delito, não se encontrava em condições psicológicas normais. Disse que há vários anos vinha acompanhando inúmeras operações da PMMG de alto risco, em que era exposto a elevado nível de estresse; que, conforme Boletins de Ocorrência anexados à inicial, participou de ocorrências de furto e roubo de caixa eletrônico, inclusive com troca de tiros com os bandidos; que tais situações colocaram-no em um estado psicológico de estresse elevado e que necessitava acompanhamento profissional, conforme documentos médicos juntos com a petição inicial; e que sua condição psicológica piorou de maneira drástica após o ocorrido, tendo sido diagnosticado com risco de suicídio, transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, além de esquizofrenia paranoide. Disse, ainda, que foi chantageado e ameaçado pela vítima do homicídio, por vários meses, o que o levou ao desespero e fez agir de maneira extrema diante seus problemas psicológicos. Disse, também, que as testemunhas ouvidas no PAD confirmam que ele já apresentava problemas mesmo antes do ocorrido e que há coincidências nas descrições de suas atitudes com o diagnóstico médico de risco de suicídio, transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos e esquizofrenia paranoide, quadro que piorou imensamente após sua demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustentou que a decisão do PAD não se ateve a esta peculiaridade, porque não levou em consideração a sua condição psicológica ao aplicar a severa punição de demissão. Arguiu que, de acordo com o art. 248 e parágrafos do MAPPA, o militar que tiver constatada a insanidade mental por perícia psicopatológica não poderá responder a processo disciplinar, devendo a autoridade competente determinar seu encerramento, e que, em seu caso, a perícia psicopatológica realizada não levou em consideração o seu quadro clínico, que inclusive, já fora encaminhado por seus superiores a consultas médicas por questões psicológicas, como restou demonstrado pela oitiva das testemunhas. Arguiu, ainda, que, assim, o resultado do exame psicopatológico realizado no PAD certamente não condiz com a realidade, visto que há vários anos ele já vinha demonstrando transtornos psicológicos. Concluiu que ele necessita de tratamento e acompanhamento psicológico, não de pena de demissão, não devendo a PMMG excluir um excelente militar em momento em que enfrente sérios problemas de saúde. Ao final, requereu sejam julgados procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 111.313/17, com a consequente anulação da punição aplicada que determinou a sua demissão, com a determinação de sua reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais e o reconhecimento de seus direitos inerentes ao cargo como se nunca houvesse sido excluído. Requereu, ainda, que, caso não se entenda pela procedência do pedido de anulação da punição aplicada, seja determinado à PMMG que se realize perícia psicopatológica nos termos do art. 248 do MAPPA a fim de se constatar a sua real situação mental e, dessa maneira, com a constatação de sua inimputabilidade, seja anulada a punição e arquivado o PAD com a determinação de sua imediata reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Evento 1 – INIC1). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que não foram encontrados feitos semelhantes tramitando ou que tenham o nome do autor, Ricardo Cardoso Teixeira. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) determinou a intimação do autor para que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, junte, aos autos, as 03 (três) últimas declarações de seu Imposto de Renda, cópia de sua CTPS e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou realize o preparo do feito (art. 5º, inciso LXXIV, da CR/88 e arts. 98 e 99, §2º, ambos do CPC/2015). O meritíssimo juiz de direito cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) recebeu a petição inicial; negou o pedido liminar de tutela de urgência; deferiu o benefício da justiça gratuita; e determinou que a Secretaria providencie a juntada de FAC e CAC da Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 referentes ao autor, bem como o seu ERF atualizado para época da demissão (Evento 9 – DEC1). Foram juntadas as certidões de antecedentes criminais no Evento 14 – CERTANTCRIM1 (Justiça Militar), Evento 18 – OFIC1 (Comarca de Buritis/MG) e Evento20- CERTANTCRIM1 (Comarca de Ituiutaba/MG. A folha de antecedentes criminais foi juntada no Evento 20 – CERTANTCRIM2). O extrato de registro funcionais do autor foi juntado no Evento 21 – OFIC2. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 23 – CONT1). Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 29 – IMPUGNAÇÃO1) e manifestou pelo julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (Evento 29 – ESPECIFICAÇÃO PROVA2). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME (Evento 33 – CERT1). Intimado para especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 38). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou que as partes apresentassem os memoriais (Evento 42 – DESP1). O Estado de Minas Gerais e o autor manifestaram-se nos Eventos 46 e 48, respectivamente. Foi juntado o acórdão do agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada (Evento 51 – ACOR1). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 56 – SENT1). O autor apelou (Evento 60 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. Requereu seja dado provimento ao apelo para reformar a respeitável sentença, de modo que seja declarada a nulidade do PAD n. 111.313/17, com a consequente anulação de sua demissão, visto que não houve a prática da transgressão de natureza grave prevista no art. 13, III, do CEDM, além de a decisão ter sido tomada violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu, ainda, seja determinada a reintegração do apelante à PMMG com todos os direitos inerentes ao cargo, como se nunca tivesse sido excluído, de forma a não sofrer nenhum prejuízo pela exclusão indevida. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 70 – CONTRAZAP1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, não vejo como prover o apelo do autor. Em suas razões recursais, aduziu que os fatos a ele imputados não podem ser tidos como transgressão disciplinar de natureza grave porque não faltou publicamente com o decoro pessoal e não deu causa a um grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Sobre tais argumentos, entendo que foram precisos os fundamentos expendidos na respeitável sentença pelo Juízo “a quo”. Vejamos: A análise do caso concreto permite a aferição se o enquadramento no tipo descrito na norma mostrou-se adequado e razoável. Ao Judiciário cabe delimitar os contornos da discricionariedade conferida à administração na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados e invalidá-los somente caso excedam da significação possível comportada pela norma. Não pode o Juiz rediscutir as circunstâncias da transgressão cometida, conforme o autor quer em sua inicial. O enquadramento nos arts. 13, inciso III, e 64, II, ambos da Lei 14.310 – CEDM, não exige a publicidade na mídia ou no seio da tropa, de forma generalizada. Basta a ocorrência do fato, desonroso em si próprio, que, se vier a repercutir além da esfera individual, possa ofender o decoro da classe e a honra pessoal. O que a lei dispõe é a potencialidade do atingimento da idoneidade da IME e da honra pessoal, causando ou podendo vir a causar rumores inerentes aos fatos, os quais devem ser considerados objetivamente como desonrosos e indecorosos. A redação do dispositivo legal encontra-se no modo subjuntivo do verbo afetar, precedido da locução conjuntiva que – “que afete” – o que indica mera probabilidade. Isto é, basta a ocorrência do fato, que seja indicativo de afetar, potencialmente, a honra pessoal e o decoro da classe, atingindo a idoneidade da Instituição Militar, para que se enquadre nestes dispositivos dos arts. 13 e 64, do CEDM. Publicamente não quer dizer que deva ser midiática, mas mesmo de forma restrita. É a autoridade sancionadora quem possui mais condições de aferir, com maior pertinência, as circunstâncias fáticas para enquadrá-las no dispositivo ético-disciplinar com suas interferências no âmbito da Instituição Militar e suas consequências para o moral de tropa. É, pois, questão de mérito, em que a avaliação de conveniência e oportunidade é competência do Comandante do infrator. Há provas testemunhais e documentais produzidas no PAD, verossímeis o suficiente para a análise do cometimento da transgressão. As testemunhas não negam a existência dos fatos. Ao contrário, reforçam que eles aconteceram. Pelas provas carreadas aos autos, com as quais as autoridades da administração militar formaram o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 convencimento, inclusive as testemunhais, sobre a materialidade e a autoria dos fatos, houve, sim, conduta transgressora ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, o que revela a incapacidade de sua permanência na IME, por conduta incompatível com a idoneidade da Corporação e de seus integrantes. A conduta do autor feriu afrontosamente a honra pessoal e o decoro da classe, conforme se apurou no pertinente devido processo legal. A autoridade competente nada mais fez do que cumprir o seu dever legal estatuído, dentre outros, nos arts. 24,VI, e 33 do CEDM- vide decisão do Comandante-Geral no Evento 1, DOC8, págs. 16 a 19. Tem o Comandante a obrigação de zelar pelo pundonor militar, extirpando das fileiras da Instituição Militar Estadual os que o afetam negativamente e se insurgem contra as regras disciplinares mantenedoras da Instituição, como é o caso do requerente, que demonstrou ser destituído dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, quando ceifou a vida de uma mulher com a qual mantinha relacionamento extraconjugal. Inclusive, pela conduta criminosa, foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, em data de 30/11/2018, estando cumprindo pena em regime fechado – vide FAC no Evento 20. Todo crime é ofensivo à honra, na medida em que os fatos geradores e suas consequências são potencialmente avessos aos cânones da disciplina e hierarquia militares. Aplica-se, neste caso, o art. 239 da Lei Complementar 5.301/69. A Administração Militar tem o dever de defender-se, em juízo ou fora dele, através de seu representante legal, que é, na seara disciplinar, o Comandante. Agindo, dentro dos parâmetros legais, como o fez, não se pode falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade. O autor apenas cita estas expressões, perfunctoriamente, sem qualquer lastro objetivo. Não indica, nos autos, onde ocorreram e em que consistiram, já que teve defesa técnica durante todo o PAD, através de advogado por ele constituído. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade delegante, levando-se em conta o que determinam os artigos 11 a 22 do CEDM. A razoabilidade também está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a sua adequação à norma legal. O julgamento da transgressão disciplinar, no sentido de decidir, fundamentadamente, se a conduta realiza ou não aquilo que está descrito na lei, com a ponderação do conjunto probatório produzido nos autos do procedimento administrativo é de competência exclusiva da autoridade administrativa indicada pela própria lei. De tudo o que foi produzido nos autos, verifica-se que os fatos narrados repercutiram, sim, negativamente, no seio da tropa, na sociedade civil e na mídia, em artigos de internet e nas redes sociais – fls. 52 a 66 – vide Termo de Juntada de Documentos de fls. 51, no Evento 1, DOC 4, pág.1, com as seguintes referências: “Print do G1.globo.com – Inter TV Grande Minas – com o seguinte Título: “Policial Militar é preso após assassinar mulher a golpes de faca em Unaí”; Print do G1.globo.com – Inter TV Grande Minas – com o seguinte Título: “Polícia apreende faca utilizada por militar para matar mulher em Unaí”; Print do jornal eletrônico “www.jpagora.com” com o seguinte título “Policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 militar mata a amante grávida a facadas em Unaí; Print do jornal eletrônico “www.paracautnews.com.br” com o seguinte título: “Policial militar é preso suspeito de assassinar mulher, em Unaí; Print do jornal eletrônico “minashoje.com”; Print do jornal eletrônico “diariounaiense.com.br” com o seguinte título “Mulher é assassinada a facadas em Unaí, suspeito é policial militar”; Print do jornal eletrônico “www.clubedanoticia.com.br” com o seguinte título: Patense é morta a facadas em Unaí e policial militar é preso, suspeito do crime; Prints da rede social “www.facebook.com”. – grifei. Em nosso ordenamento jurídico, é assente o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-os desproporcionais ou não razoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão trazer gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário, etc.). Na hipótese, trata-se de infração disciplinar decorrente de fatos apurados em âmbito criminal, em que houve a condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado em que foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, em data de 30 de novembro de 2018, estando cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Nelson Hungria (Evento 20). Percebe-se que houve a exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar no art. 64, II, e parágrafo único, incisos I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório) e III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, pressuposto necessário à validação do ato administrativo-disciplinar. Em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar se mostra proporcional e razoável diante dos fatos apresentados, em cuja fundamentação vasta a autoridade administrativa se firmou, conforme se vê nas razões de convencimento do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, trecho transcrito na respeitável sentença proferida pelo meritíssimo magistrado “a quo”. Extraio: Para fins de elucidação de que há, sim, comprovação, nos autos do PAD, do cometimento da transgressão disciplinar, de natureza gravíssima, pelo acusado, a ensejar a pena capital de demissão, transcrevo partes do ato do Comandante-Geral da PMMG, conforme abaixo- itens 1 e 3 das contrarrazões defensivas: “1.Não se encontra presente no caso dos autos nenhuma das causas de justificação previstas no art. 19 do CEDM, assim como não pode ser alegada “violenta emoção”, isso porque, retira-se do conjunto probatório que a ação do militar foi premeditada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Segundo relato das testemunhas e do próprio acusado, este teve um relacionamento amoroso com a vítima fora do casamento e a amante, alegando estar grávida do militar, teria exigido certa quantia para, supostamente, realizar o aborto. Consta-se ainda que, como o militar não conseguiu arrumar o dinheiro, a vítima passou a ameaçá-lo dizendo que acabaria com a sua família. Depreende-se por inferência, portanto, que o acusado vinha sendo “chantageado” há algum tempo pela vítima e, como “já estava em seu limite para aguentar”, como se expressou (fl. 149), planejou se livrar dela. Diz-se que a conduta foi premeditada, porque, segundo o acusado, na data do fato, ligou para a vítima contando que havia arrumado o dinheiro, pedindo para se encontrarem com a mesma privacidade das ocasiões anteriores (fl.150). Então, dirigiu-se para o apartamento da mulher já portando a faca que fora utilizada para agredi-la, o que pôde ser visto através do circuito interno de segurança do edifício, conforme informações prestadas às fls. 97 e 115 dos autos. Evidenciam-se, ainda, em tese, os atos preparatórios para a conduta, já que o militar portava um boné, óculos e foram encontradas no banco do passageiro do seu veículo luvas látex (Boletim de Ocorrência, fl. 24). Tais circunstâncias indicam, portanto, que o acusado premeditou a sua conduta, teve tempo para pensar e planejar os seus atos, o que afasta ao menos uma das elementares necessárias para a configuração das causas de justificação, a atualidade ou imediatidade da reação. A reação à injusta provocação da vítima deve ser logo depois, de pronto, sem intervalo, imediatamente, instantaneamente, isto é, no improviso. Seria a sucessão imediata entre a provocação e a reação, ou seja, a presença do binômio ataque-revide, o que não ocorre no caso em exame. Nota-se, ademais, que a suposta reação do militar é totalmente desproporcional à alegada provocação da vítima, o que também elide a justificação. Quanto às atenuantes alegadas, ao contrário do que defende o militar, seria mais lógico considerar, no caso concreto, as circunstâncias agravantes presentes na sua conduta, posto que esta fora praticada com covardia, abuso de confiança, por motivo torpe ou fútil, por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal. Ressalvada a ausência, in casu, das excludentes de ilicitude e, abstraindo-se o aspecto penal, na esfera administrativo-disciplinar, a conduta do acusado se encontra tipificada no inciso I, do art. 13, do CEDM, consubstanciada por ter ele praticado ato atentatório à dignidade da vítima, Michele Madureira, devidamente comprovado em procedimento apuratório, fato este que repercutiu na mídia, em artigos de internet e nas redes sociais, como se vê às fls. 52/66, ofendendo a honra pessoal e o decoro da classe. 3. Ficou comprovado nos autos e foi confessado pelo próprio acusado que este praticou ato atentatório à dignidade de Michele Madureira. Dispõe o art. 64, inciso II, parágrafo único, do CEDM, que quem pratica ato atentatório a dignidade da pessoa humana comete ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe. De forma objetiva, portanto, a conduta do acusado encontra-se descrita no tipo e é considerada ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe, submetendo-o a PAD, para análise de conveniência de sua permanência na instituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desse modo, a apreciação pessoal das testemunhas indicadas pela defesa quanto a afetação da conduta do militar, bem como a opinião pela sua permanência na Corporação, se mostram irrelevantes, mormente porque comportam entendimento contrário (conforme se vê nas declarações testemunhais de fls. 100, 104, 107, 120) e são antagônicas às afirmações do próprio acusado, o qual declara “que se sente envergonhado dos colegas e da sociedade local”; “que não consegue mais se ver como policial” e, ainda “que sente vergonha de si mesmo” (fl. 150). Concernente à inexistência de prejuízo à imagem da Instituição Militar da conduta perpetrada pelo militar, nota-se que houve repercussão na mídia, em artigos na internet e redes sociais, além de amplo conhecimento dentro e fora da caserna, com detalhes dos fatos que não são favoráveis ao apelante. Desta feita, entendo que a valoração da autoridade administrativa se mostra precisa com as provas produzidas e, ainda, é harmônica com a posterior decisão do juízo criminal. No tocante ao fato de o militar não estar em serviço nem fardado no momento do delito e não haver qualquer relação entre o ato praticado e a Corporação, não vejo como acolher tal argumentação. As previsões do art. 64, II, e parágrafo único, incisos I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório) e III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM não exigem que o militar esteja sempre fardado quando do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar. A abrangência da norma atinge os militares faltosos, fardados ou não; de férias ou em fruição de licenças; e, por fim, de folga ou em serviço. Assim, mostra-se escorreita a sentença “a quo” sobre a interpretação dada aos incisos I e III do parágrafo único do art. 64 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), conjugando com art. 29 da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, porquanto o militar, fardado ou à paisana, no exercício de sua atividade policial militar ou não, mantém as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Aliado a esse posicionamento, tem-se a disposição do art. 2º do próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares, que estabelece a sua observância por militares ativos ou da reserva (que não está fardado e sequer de serviço), sem as exceções. Nesse sentido, o autor Maurício José de Oliveira, em seu livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 20021, destacou: 1 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. – Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] O que se questiona é se o inciso III do parágrafo único do art. 64 do EMEMG passou a exigir que o autor do fato esteja “fardado” quando da prática do fato. Deve-se perquirir, também, se, ao estabelecer que pode se dar “de folga ou em serviço”, excluiu a possibilidade de sua prática pelo militar estando de férias, de licenças diversas ou até mesmo no descanso entre jornadas. Primeiramente, tem-se que, ao apresentar o legislador as situações caracterizadoras separadas por vígula ou pela expressão “ou” – “[...] fardado, de folga ou em serviço [...]” – estabeleceu-se um indicativo de alternatividade e não de vinculação à necessidade de estar o militar fardado no momento da prática do fato. A se pensar de forma diferente, estaria o legislador conferindo um tratamento legislativo diferenciado a militares em situações idênticas. Ora, nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais. Cita-se o exemplo dos militares do serviço de inteligência, aqueles com dispensa saúde do uso de fardamento, ou suja atividade dispensa, o uso de farda (ex: assessores militares em órgão civis) e até mesmo os militares da reserva. Seria desarrazoado entender que esses militares estariam excluídos da possibilidade de incursão na situação ensejadora de PAD em comento. Outra questão, é que não teria cabimento concluir que a conduta somente atingirá a gravidade suficiente para submissão a um processo demissionário, quando o militar a praticar estando fardado. [...] Agora, no que tange ao fato de estar “de folga ou em serviço”, também seria desarrazoado interpretar que o tipo busca excluir qualquer outra condição do militar. Mais uma vez, o fato de o militar praticar uma conduta atentatória à honra pessoal ou ao decoro da classe estando de férias não reduz a sua gravidade se comparado com aquele que vier a praticá-la estando de folga. Vê-se, claramente, que o tipo buscou foi deixar claro que a situação ensejadora de PAD em comento pode se dar quando o militar a pratica estando ou não em serviço. O termo “folga” aqui empregado não deve ser interpretado de forma literal, mas, como sendo toda aquela situação em que o militar não está de serviço. In casu, a possível responsabilização administrativa está na ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, firmados a partir de princípios éticos e disciplinares com vistas a manter a própria probidade dos integrantes da segurança pública, independentemente de estar fardado ou não. Por fim, não percebo falta de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando houve a solução do procedimento, considerando que os fatos e a transgressão disciplinar se amoldam e têm correlação com a punição demissionária então aplicada. Diante da gravidade dos fatos e de sua repercussão no âmbito social, não vejo como admitir, no presente caso, o argumento de o apelante ser um profissional exemplar, com conceito funcional A+50, e de que teria apresentado inúmeros serviços honrosos à Corporação. Nesse aspecto, valho-me dos fundamentos trazidos pelo excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais ao negar provimento ao recurso disciplinar de Protocolo n. 68/18, interposto pelo então Cabo PM Ricardo Cardoso Teixeira, número 135.042-0, acostado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 no Evento 1 – DOC 12, páginas 26/30, destacado pelo Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 5ª AJME na fundamentação da sentença, in verbis: “1.18.1. não procede a argumentação recursal do recorrente quando ele alega que ceifou a vida da vítima com quem mantinha um relacionamento extraconjugal, porque estava sob a influência de violenta emoção. Na esfera penal o recorrente encontra-se inclusive denunciado pelo delito de homicídio qualificado cuja qualificadora se justifica pela forma dissimulada e pelo motivo torpe, ao desferir, com a intenção de matar, vários golpes de faca na região do tórax da vítima e que foram suficientes para causar-lhe a sua morte. Não restam dúvidas de que o fato praticado pelo requerente foi, por si só, extremamente grave e, além de tê-lo feito de forma dissimulada, foi também planejada, logo, não há que se falar em violenta emoção. Mesmo se se considerar que o recorrente tenha agido sob violenta emoção - o que não foi o caso -, ainda assim haveria apenas a possibilidade de atenuação da sanção penal (art. 65, inciso III, letra “c”, do Código Penal Brasileiro), e não causa de justificação ou absolvição administrativa, conforme preconiza os arts. 19 e 20, do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais, aprovado pela Lei Estadual n. 14310/2002. 1.18.2. de acordo com a legislação vigente, o militar não deixa de ser militar somente por estar de folga ou não estar fardado, o fato cometido pelo recorrente (homicídio) foi amplamente divulgado pelas mídias sociais e imprensa, tendo inclusive algumas delas veiculado a matéria com os seguintes títulos: “policial militar é preso após assassinar mulher a golpes de faca em Unaí” (fl.52); “policial militar mata a amante grávida a facadas em Unaí” (fl.54); “policial militar é preso suspeito de assassinar mulher, em Unaí” (fl. 55); “mulher é assassinada a facadas , em Unaí, suspeito é policial militar (fls. 58); “Michele, assassinada hoje, não estava grávida- essa informação já foi confirmada” (fl.65); Ainda que o crime tenha sido praticado pelo recorrente quando ele estava de folga e à paisana, o fato teve ampla repercussão em razão de sua condição de policial, o que trouxe reflexos extremamente negativos para a imagem da Corporação. Certo é que, com exceção das hipóteses previstas de excludentes de ilicitudes, o policial militar não tem autorização para matar, mas para proteger. No que diz respeito à vida profissional do recorrente, embora várias testemunhas arroladas pela defesa o tenham elogiado, isso não é suficiente para elidir a acusação que pesa sobre ele e tampouco para atenuar a sanção a ser aplicada, dada a gravidade do fato. 1.18.3 embora o recorrente tenha apresentado um bom currículo ao longo de sua carreira de 13 anos até a data do fato objeto desse processo, ainda assim não é possível acatar as teses da defesa no sentido de permitir ou autorizar a sua permanência na Corporação. Cotejando o fato e as normas que rege e disciplina a profissão policial militar, não é preciso fazer muito esforço para entender o que é incompatibilidade ou indignidade na carreira, se partirmos do pressuposto de que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bicentenária, que tem como missão precípua a proteção e o socorro efetivo da vida e do patrimônio das pessoas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O conceito de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, que viola preceitos e princípios estabelecidos; que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. O Cb PM Ricardo Cardoso Teixeira tem 37 anos de idade e conta atualmente com 14 anos de serviço. Embora esteja classificado no conceito A50, cometeu uma conduta altamente reprovável, indigna e incompatível, que afronta o ideal de bem servir à sociedade, quebrando a confiança e a credibilidade que a sociedade tem na PMMG. Certo é que a vida humana é o único bem jurídico absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. O fato como ocorreu é muito grave, denota um viés de torpeza e desonra, que marca definitivamente a vida profissional e a carreira do policial militar. A PMMG não pode tolerar e conviver em seus quadros com homicida que despreza a vida das pessoas, cuja conduta se torna incompatível com o ordenamento jurídico vigente e o afronta de forma inconformável, atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres. A conduta praticada pelo recorrente está em contrariedade ao exercício da função protetiva dos Policiais Militares de Minas Gerais, pois ele tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua ação, mas optou por ceifar a vida de uma jovem de 36 anos, por desavenças decorrentes de seu relacionamento extraconjugal com ela. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos na formação e capacitação de seus policiais militares para exercerem importantes atribuições na segurança pública, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. O mínimo que a sociedade espera é que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime doloso contra a vida, abominável em sua essência, acarreta o descrédito, a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa”. – destaquei. Portanto, não há ilegalidades no curso do processo a motivar a incursão do Poder Judiciário na prática do ato administrativo de demissão. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do e. Relator, para também negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator